Tribunal: TJBA
Processo: 0500343-61.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500343-61.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MATHEUS MUNIZ TRINDADE e outros Advogado(s):GLAUBER JADER SUBUTZKI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E SUFICIENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Não se verifica vício processual quando a decisão colegiada examina, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes, considerando os elementos probatórios constantes dos autos. A insurgência manifestada nos aclaratórios evidencia pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados, com nítido caráter infringente, o que extrapola os limites do recurso previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por MATHEUS MUNIZ TRINDADE e JEWLYSON JO CLEMENTINO SEVERIANO, nos autos da Apelação Criminal nº 0500343-61.2020.8.05.0150, contra acórdão proferido por esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR